Tribunal: TJSP
Processo: 0197473-44.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Configuração – Responsabilidade objetiva da administradora do seguro saúde por ato do seu contratado - Falha no serviço médico prestado pela ambulância que efetua a transferência do paciente para exame – Medicação ministrada em excesso durante a remoção que leva a vítima ao óbito – Médico-acompanhante que não tem licença para atuar - Nexo causal

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Configuração – Responsabilidade objetiva da administradora do seguro saúde por ato do seu contratado - Falha no serviço médico prestado pela ambulância que efetua a transferência do paciente para exame – Medicação ministrada em excesso durante a remoção que leva a vítima ao óbito – Médico-acompanhante que não tem licença para atuar - Nexo causal caracterizado – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Insurgência – Descabimento – Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0197473-44.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALLIANZ SAUDE S/A, são apelados ROSEMEIRE ALBINO (JUSTIÇA
GRATUITA), PEDRO HENRIQUE ALBINO REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e
MICHEL MATOS DIAS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
2
Voto no 33029/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 0197473-44.2007.8.26.0100
Apelante: ALLIANZ SAÚDE S/A
Apelados: ROSEMEIRE ALBINO E OUTROS
Comarca: São Paulo Foro Central - 10a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Alexandre Bucci
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro médico

Configuração
Responsabilidade objetiva da
administradora do seguro saúde por ato do seu
contratado - Falha no serviço médico prestado pela
ambulância que efetua a transferência do paciente
para exame Medicação ministrada em excesso
durante a remoção que leva a vítima ao óbito
Médico-acompanhante que não tem licença para
atuar - Nexo causal caracterizado
Conjunto
probatório diligentemente apreciado Insurgência
Descabimento Sentença de parcial procedência
mantida
Ratificação dos fundamentos do
"decisum" Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009
Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 862/902, cujo relatório se adota, que julgou 1.)
Improcedentes os pedidos formulados em face dos corréus Albert Sabin
Hospital e Maternidade Ltda e Instituto Cardiológico Fernão Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
3
Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca S/C Ltda; 2.) Procedentes os pedidos
formulados em face dos corréus Allianz Saúde S/A, Remoções Zona Norte
S/C Ltda e Fernando Maurício Uribe Alarcon, para o pagamento das verbas
indenizatórias descritas às fls. 896/901.
Inconformada, a corré Allianz apela. Alega
que não deve ser responsabilizada pelo ato ilícito por ser mera
administradora do seguro saúde. Afirma não ser culpada pelo evento
danoso e impugna os valores fixados pela sentença a título de indenização
(fls. 905/933).
Em
termos,
vieram
os
autos
para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
4
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de indenização por erro
médico.
Relatam
os
demandantes
que,
em
14.07.2016, Luís Sérgio (esposo e pai dos autores) deu entrada no Pronto
Socorro do Hospital Albert Sabin com quadro de dor precordial (dor
torácica), sendo diagnosticado infarto agudo do miocárdio.
Em 15.07.2006, o paciente foi transferido,
via ambulância, para o corréu Instituto Cardiológico Fernão Dias, pela
necessidade de realização de cateterismo cardíaco.
Consta nos autos que o Hospital Albert
Sabin possuía, estacionada no pátio, ambulância de prontidão, porém o
convênio negara a cobertura de tal remoção, encaminhando transporte
terceirizado pela corré Remoções Zona Norte para efetuar a transferência
do doente.
Após a realização de angioplastia e
colocação de stent, com resultado satisfatório, o paciente retornou ao
hospital de origem.
Às fls. 102, encontra-se relato do médico
que recebeu o enfermo de volta, esclarecendo que ele estava “agitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
5
cianótico, sem obedecer a ordens verbais com lado direito paralisado,
observei veias cranianas temporais direita muito engurgitada e
imediatamente falei que se tratava de hipertensão severa. Perguntei ao
médico quais as drogas sendo infundidas e havia dois soros, um gotejando
lentamente, outro caindo lentamente, outro caindo continuamente e este
era a noradrenalina (...)”.
Conforme a conclusão do laudo pericial,
fls. 738, o de cujus foi transportado “por profissional sem habilitação para o
exercício de atividade médica de acordo com resposta do CREMESP, oficio
1664/06. A complicação constatada no regresso do periciando a UTI do
Hospital Albert Sabin é descrita na literatura como complicação de uso
inadvertido de noradrenalina e guarda nexo com a causa do óbito.”
Diante desse cenário, os autores pleiteiam
o reconhecimento da responsabilidade dos réus e a consequente
indenização pelos danos sofridos.
Apenas a corré Allianz apela da sentença.
Consigna-se
que,
corretamente,
a
r.
sentença assentou existir dano indenizável pela configuração de erro
médico (uso excessivo de medicação que causou hipertensão arterial na
vítima, seguida de óbito), sendo objetiva a responsabilidade do recorrente.
Transcreva-se, por oportuno: “Ao assumir
contratação, a corré Allianz assumiu, em consequência, responsabilidade
por fiscalizar instalações e equipamentos, bem como examinar e auditar
prontuários médicos, fornecimentos declarados, a realização dos serviços
prestados e toda e qualquer documentação que possa servir como
comprovação do exato cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas em contrato referentes aos usuários (fls. 71). Também se
comprometeu a seguradora, ainda, a utilizar pessoal habilitado e
compatível, mesmo que terceirizado, o que, entretanto, não se verificou no
caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
6
No caso dos autos, o nexo causal restou
demostrado, uma vez que a vítima veio a óbito por conduta inadequada de
suposto médico contratado pela terceirizada, contratada da Allianz.
Assim, como esclarecido pelo Juiz: “E não
bastasse ter sido a própria corré Allianz a indicar e referendar a atuação da
corré Remoções Zona Norte Ltda. para a execução de serviço de transporte
do paciente Luís Sérgio, digno de registro, também, de modo a sedimentar
a legitimação e consequente responsabilidade da empresa de seguro
saúde, recordar da teoria da desmaterialização do prestador de serviços,
teoria esta aqui perfeitamente aplicável ao caso em foco.”
Definida, dessa forma, a responsabilidade
da Allianz, resta a análise acerca do valor imposto para o ressarcimento
dos danos causados aos autores.
A condenação pelo ressarcimento material
das sessões de terapia com psicólogo; a pensão mensal fixada; bem como
a indenização por danos morais; afigura-se moderada e razoável tanto para
compensar os transtornos sofridos sem representar enriquecimento sem
causa
, como para inibir a ocorrência de situações semelhantes,
atendendo, portanto, à dupla função do instituto indenizatório, não cabendo
a sua revisão, nos termos requeridos no apelo.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
De acordo com a prerrogativa conferida
pelo art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados a fls.
901, em desfavor da corré Allianz, após o rateio descrito, em 2%, tanto para
a patrona dos coautores (Rosemeire e Pedro Henrique), quanto para o
patrono do coautor (Michel), em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0197473-44.2007.8.26.0100 - São Paulo - Voto 33029 dact-400
7
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento aos
recursos.
ALVARO PASSOS
Relator